Tribunal: TJDFT
Processo: 0705933-02.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA MOVIDA POR SERGIO LUIZ CONTRA NOVO MUNDO, GUSTAVO LUIZ, ANA CLÁUDIA, NICOLLY MARÇAL E THAISE SANTOS, JULGADA EXTINTA NOS TERMOS DO ART. 485, VI DO CPC. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL DIRETA ENTRE AUTOR E PROPRIETÁRIO REGISTRAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. REVELIA COM CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou extinto o processo de adjudicação compulsória sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, com fundamento na ausência de legitimidade do autor. A sentença deixou de fixar honorários em razão da revelia da parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar (i) a existência de interesse processual e legitimidade ativa para requerer adjudicação compulsória; e (ii) o cabimento da fixação de honorários sucumbenciais mesmo diante da revelia, quando comprovada atuação processual do advogado da parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adjudicação compulsória pressupõe vínculo contratual direto entre autor e titular registral, ou que o promitente comprador originário tenha providenciado a transferência do bem antes da revenda. A ausência de tais requisitos inviabiliza o deferimento do pedido. 4. A via judicial não pode ser utilizada para suprir cadeia dominial defeituosa, sobretudo na ausência de relação jurídica entre o adquirente final e o proprietário tabular. 5. A constituição de advogado e a atuação efetiva da parte revel no processo justificam a fixação de honorários advocatícios em seu favor, nos termos do art. 85 do CPC. 6. "Embora decretada a revelia da ré, a sucumbência parcial e a efetiva atuação dos advogados de defesa ao longo da instrução processual e na fase recursal autoriza a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais." (TJDFT, Ap. Cív. 0720937-15.2023.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, DJe 28/03/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso da parte autora improvido. Recurso da parte ré provido para fixar honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da causa.
Tese de julgamento: "1. A ação de adjudicação compulsória somente é cabível quando comprovado vínculo contratual direto ou dominial entre o autor e o titular registral do imóvel. 2. É devida a fixação de honorários advocatícios mesmo em caso de revelia, desde que demonstrada a atuação processual efetiva do advogado constituído."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.417 e 1.418; Código de Processo Civil, arts. 85 e 485; Súmula 239/STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Ap. Cív. 0720937-15.2023.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, DJe 28/03/2025; TJDFT, Ap. Cív. 0711925-90.2018.8.07.0020, Rel. Des. Alfeu Machado, DJe 18/06/2019; TJDFT, Ap. Cív. 0703379-81.2020.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 17/11/2021.